Tribunal: TJMT
Processo: 1000957-43.2021.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000957-43.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Imissão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RICARDO DA COSTA COELHO - CPF: 940.027.201-44 (APELADO), Antonio Koester (APELANTE), ANTONIO KOESTER - CPF: 008.319.481-91 (APELANTE), DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - CPF: 595.165.691-53 (ADVOGADO), ORTIZ - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.530.234/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELE FERREIRA ALVES ROBERTO - CPF: 014.812.841-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO CARVALHO CORTES - CPF: 666.934.891-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO ANTERIOR À EXECUÇÃO. POSSE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. SÚMULA 84 DO STJ. VALOR DA CAUSA RETIFICADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Antônio Koester contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos por Ricardo da Costa Coelho, para declarar a insubsistência da penhora realizada em execução contra a vendedora originária do imóvel, reconhecendo a legitimidade da posse do embargante e determinando a liberação da matrícula no 24.948 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra-MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o embargante comprovou aquisição legítima e anterior do imóvel penhorado, afastando a hipótese de fraude à execução; e (ii) estabelecer se o valor da causa fixado na sentença deve ser adequado ao valor real do imóvel objeto da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental e testemunhal produzida nos autos comprova que o embargante adquiriu o imóvel por meio de transação familiar, com a anuência da antiga proprietária, em data anterior ao ajuizamento da ação executiva, afastando a presunção de fraude à execução.

A ausência de registro do contrato de compra e venda na matrícula do imóvel não impede a proteção possessória por meio de embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC e da Súmula 84 do STJ.

Ficou comprovado nos autos que a posse do embargante era legítima, mansa e pacífica, estando respaldada em escritura pública, comprovantes de pagamento de tributos e contas, bem como em depoimentos testemunhais.

O valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem litigioso, e não ao valor total da execução, sendo correta sua adequação para R$ 36.313,79, conforme valor constante na escritura pública de compra e venda do imóvel constrito.

A concessão parcial da assistência judiciária para fins de isenção do preparo é compatível com os elementos dos autos e com a hipossuficiência alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A aquisição e posse anterior à execução, ainda que sem registro, afasta a presunção de fraude e autoriza a proteção possessória mediante embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC e da Súmula 84 do STJ.

O valor da causa em embargos de terceiro deve refletir o valor real do bem constrito, e não o montante da execução originária.

A ausência de registro não obsta a proteção possessória, quando comprovados a boa-fé do adquirente e a anterioridade da transação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
ANTONIO KOESTER
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá (Dr. Yale Sabo Mendes), que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 1000957-43.2021.8.11.0041, movidos pelo apelado,
julgou procedente
o pleito exordial, para o fim de confirmar a tutela de urgência (id. 48852938) e declarar a insubsistência da penhora realizada na Ação de Execução no 0019092-09.2010.8.11.0041 e determinar a liberação Rua 18, no 398-W, Bairro: Vila Esmeralda, CEP: 78.300-000, em Tangará da Serra-MT, da matrícula 24.948, Ficha 01F do 1o Serviço de Notas e Registro de Tangará da Serra.

Por fim, condenou a parte embargada\apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, aduz a parte recorrente que:

- a certidão de registro imobiliário do imóvel não apresentava qualquer menção aos supostos adquirentes, Ricardo da Costa Coelho e Elenir Gomes da Silva, e que essas pessoas jamais foram proprietárias do bem;

- o Juízo singular incorreu em
error in judicando
ao julgar procedentes os Embargos de Terceiro, pois os documentos da inicial não provam as alegações do Apelado, e este não se desincumbiu do ônus da prova (art. 373, I do CPC);

- houve valoração das provas de forma equivocada. Aponta a existência de dois contratos de compra e venda apresentados pelo Apelado;

- a Sra. Franciele poderia alienar o imóvel novamente para o Apelado em 2015, se supostamente já o havia alienado para a Sra. Elenir em 2009. Alega que essas contradições e a extemporaneidade dos atos negociais, sem respeito às formalidades legais, denotam a ilegitimidade do pleito e configuram "hialina fraude à execução" (visto que a execução é de 2010);

- ressalta que não foram juntados quaisquer comprovantes de pagamento do segundo contrato, sugerindo uma tentativa de frustrar a execução.

Nesses termos, requer a reforma da sentença, para que o apelo seja provido, a fim de:

I-)
reformar a sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais, revogar a liminar, restabelecer a penhora do imóvel e prosseguir com a execução e leilão para satisfação do crédito;

II-)
subsidiariamente, a concessão do benefício da justiça gratuita, dada a precária situação econômica e idade avançada e adequação do valor da causa para aferição das custas e verbas sucumbenciais ao valor do imóvel constrito (R$36.313,79 -
trinta e seis mil, trezentos e treze reais e setenta e nove centavos).

Contrarrazões no id. 229933195.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

A ação originária consistiu em Embargos de Terceiro propostos por Ricardo da Costa Coelho (Apelado) em virtude de uma medida judicial constritiva (penhora) de um imóvel. A penhora foi determinada nos autos de execução no 19092-09.2010.8.11.0041, no qual Antônio Koester (Apelante) figura como Exequente.

O imóvel penhorado é a matrícula 24.948, localizado na rua 27-B, n. 1293, Lote 12, quadra 16, bairro Loteamento Dona Júlia, em Tangará da Serra/MT. A penhora foi deferida porque a propriedade no cartório de registro de imóveis ainda estava em nome da Sra. Franciele Ferreira Alves Roberto, que integra o polo passivo (executados) do processo executivo.

O Embargante\Apelado afirmou que, em 2009, sua sogra, Sra. Elenir Gomes da Silva, adquiriu da Executada Franciele Ferreira Alves Roberto o lote urbano em questão, conforme Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano (id. 47043566).

Posteriormente, em 31 de agosto de 2015, com autorização da Sra. Elenir, a Executada Franciele realizou um novo contrato de compra e venda, desta vez constando o Sr. Ricardo da Costa Coelho (genro da Sra. Elenir) como adquirente, conforme Escritura Pública de Compra e Venda (ID. 47043575 - Pág. 3).

O Embargante sustentou que, mesmo sem o registro cartorário da venda, os contratos demonstram que o imóvel não está mais na esfera patrimonial da parte executada.

O Juízo singular analisou a discussão sobre se a existência do Contrato de Compra e Venda (2009) e posterior Escritura Pública (2015) do imóvel penhorado impede o ato de penhora, mesmo sem registro ou averbação na matrícula.

O Juízo aplicou o regramento do artigo 674 do Código de Processo Civil, que protege não só o detentor do domínio, mas também o possuidor. Entendeu que, independentemente da ausência de registro do compromisso de compra e venda e da Escritura Pública, o Embargante tem razão na tutela jurisdicional, pois os documentos e testemunhas comprovaram que desde 2009 os direitos do bem foram transferidos à sogra do Embargante e, em 2015, ao próprio Embargante, tudo antes da execução e da constrição.

A sentença destacou a Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça, que consolida o entendimento de que "é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.

Feitas essas digressões, entendo que o recurso não comporta provimento.

Em 29 de outubro de 2009, a Sra. Elenir Gomes da Silva (já falecida em 2016, sogra do apelado) adquiriu da vendedora/proprietária Franciele Ferreira Alves Roberto o lote 12, da quadra 16, do loteamento Residencial Dona Julia, em Tangará da Serra, conforme o contrato de venda e compra em id. 47043566 comprova.

Na ação de execução de título extrajudicial no 0019092-09.2010.8.11.0041, movida pelo apelante, a Sra. Franciele, antiga proprietária do Lote 2, figura como executada. Contudo, a distribuição desta ação ocorreu após a venda do imóvel em 25/05/2010.

Consta que a Sra. Elenir realizou uma transação familiar, alienando o imóvel ao seu genro, Ricardo, o qual é o apelado. O pagamento dessa venda foi efetuado de forma parcelada, conforme informado pela informante ouvida em Juízo.

Em data posterior, especificamente em 31 de agosto de 2015, a Sra. Franciele Ferreira Alves Roberto, com a devida autorização da Sra. Elenir, sogra do apelado, procedeu com a transferência direta do imóvel junto ao Cartório de Tangará da Serra para o Sr. Ricardo da Costa Coelho, ora apelado.

Para intentar a ação de embargos de terceiros, o Apelado demonstrou sua boa-fé ao adquirir o imóvel e na subsequente transferência do bem familiar. Ele apresentou o contrato entre a sogra, Elenir, e Franciele, comprovante de residência (Energisa), guia de informação do ITBI, matrícula do imóvel, escritura de compra e venda, comprovante de IPTU, foto do imóvel, além do depoimento de duas testemunhas e uma informante.

As testemunhas (José Conceição Pereira dos Santos e Edilson Gutieres) e uma informante do juízo (Edna Gomes da Silva) confirmaram que a ex-sogra do Recorrido, Elenir Gomes da Silva, adquiriu o lote 12, sem benfeitorias, em 29 de outubro de 2009, de Franciele Ferreira Alves Roberto. A audiência ocorreu presencialmente e os depoimentos foram gravados digitalmente. A vendedora Francieli não foi arrolada como testemunha por não se conhecer seu paradeiro atual.

Para comprovar a posse e a propriedade, foi apresentado um comprovante de energia elétrica (id. 47043571) em nome da falecida Edna, bem como a declaração de hipossuficiência do Apelado, indicando o endereço do objeto da lide. O IPTU está no nome do Recorrido (id. 84604948) e a fotografia do imóvel residencial (id. 122512340) confirma que pertence à família.

Portanto, a alegação do Recorrente de que o Recorrido teria agido com fraude à execução e má-fé é descartada. Ficou comprovado, por meio de documentos e durante a instrução probatória, que a compra e venda do imóvel "penhorado" ocorreram antes da execução, especificamente em 29 de outubro de 2009, enquanto a ação de Execução foi distribuída somente em 25/05/2010, de modo a fazer valer a incidência do art. 674 do CPC c/c a súmula 84 do STJ.

No tocante ao valor da causa, com razão ao embargante no ponto, já que ele foi definido com base no valor da execução do título extrajudicial na ação 0019092-09.2010.8.11.0041, totalizando R$ 301.833,34 (trezentos e um mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos). Contudo, o imóvel em questão nos embargos de terceiros, objeto da disputa para evitar constrição/penhora, possui o valor de R$ 36.313,79 (trinta e sies mil, trezentos e treze reais e setenta e nove centavos), conforme consta na escritura pública de compra e venda.

Conclusão

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para retificar o valor da causa, para a quantia de R$ 36.313,79 (trinta e seis mil, trezentos e treze reais e setenta e nove centavos).

Concedo a assistência judiciária requerida somente para a isenção do preparo.

Sem incidência de honorários recursais, face o arbitramento no percentual máximo pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025